Tribunal: STF
Processo: HC 182423
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Marina Lopes Martins da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 562.608/SP. 
    Em 06.7.2019, a paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, c/c 40, III, e 35 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, indeferiu o pedido de substituição desta em prisão domiciliar. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo , que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o HC 562.608/SP. 
    No presente writ, a Impetrante alega a possibilidade de prisão domiciliar em favor da paciente, mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em habeas corpus justifica-se quando existe flagrante ilegalidade, sendo, por isso, medida extraordinária. Exige, também, a análise rigorosa e cumulativa acerca dos elementos autorizadores de sua concessão: o periculum in mora e o fumus boni iuris. 
    No caso dos autos, não obstante as alegações da recorrente, consta do acórdão impugnado o seguinte (fls. 20/21 – grifo nosso): 
    [...] 
    Além disso, a paciente não comprovou, como lhe competia, a efetiva necessidade de sua presença no acompanhamento dos filhos, como também não apresentou certidão de nascimento que comprovasse as condições exigidas pela lei. 
    [...] 
    Da leitura dos autos, percebe-se que não há comprovação da maternidade nem da idade das supostas crianças, razão pela qual não vislumbro, in casu, o imprescindível fumus boni iuris.
    Como é sabido, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em virtude de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante. 
    Por fim, ressalta-se que a impetrante nem mesmo atacou o fundamento do acórdão impugnado no sentido de que não houve comprovação dos fatos com a juntada das certidões de nascimento. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro in limine o pedido”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Não obstante, ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o ato coator se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se, em caráter de urgência, informações perante o Juízo de primeiro grau (Processo 1500191-38.2019.8.26.0605 – Primeira Vara da Comarca de Mirandópolis/SP) sobre a situação atual da paciente.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2020.  
Ministra Rosa Weber
Relatora